Tribunal: STF
Processo: Rcl 80614
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 745. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido.



    1. A ausência de esgotamento das vias recursais inviabiliza o manejo de ação reclamatória em que se aponte como violada tese firmada pelo STF em repercussão geral. Precedentes.



    2. A mera reiteração das teses já examinadas no decisum hostilizado não tem o condão de alterar suas conclusões. 



    3. Agravo regimental não provido.